Tribunal: TJDFT
Processo: 0741099-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0741099-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CAETANO CONTABILIDADE E METALURGICA LTDA, VALDIVINO DE LIMA MARTINS AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL D E S P A C H O Nos termos do art. 10, do CPC, intime-se a parte agravante para que se manifeste, de forma específica, acerca da eventual preclusão consumativa quanto à discussão sobre a hipossuficiência financeira e o pedido de gratuidade de justiça, tendo em vista que tais matérias foram analisadas na decisão monocrática de ID no 77586335, sem a interposição de agravo interno. Registre-se que a reiteração dos mesmos fundamentos, sem inovação ou superação dos fundamentos anteriormente enfrentados, poderá ensejar o não conhecimento do recurso. Brasília, DF, em 12 de dezembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora